Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0700414-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA PACIENTE: MARTA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Dê-se vista às partes acerca do ofício de ID 32754857 e, após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator